Tribunal: TCU
Processo: 006.005/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério da Cultura em razão de omissão no dever de prestar contas de recursos da Lei Rouanet.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cultura (MinC) em desfavor da Associação dos Criadores da Região de Entre Rios e Marcos Oliveira de Carvalho, em virtude de omissão no dever de prestar contas dos recursos captados mediante o Pronac 13-0557, no âmbito do Projeto "Transbaião 2013 - A Cultura Viaja Aqui". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "a" e "c" e §§ 2o e 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, incisos I e II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revéis a Associação dos Criadores da Região de Entre Rios e Marcos Oliveira de Carvalho; 9.2. julgar irregulares as contas da Associação dos Criadores da Região de Entre Rios e de Marcos Oliveira de Carvalho; 9.3. condená-los, solidariamente, ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Cultura dos valores abaixo especificados, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora da data do débito até a data do pagamento, abatendo-se o valor já ressarcido: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Débito/Crédito 27/5/2013 350.000,00 Débito 31/5/2013 1.000.000,00 Débito 28/6/2013 156.250,00 Débito 20/9/2017 16.198,50 Crédito 9.4. aplicar-lhes multas individuais de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.8. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.9. alertar aos responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.10. enviar cópia desta decisão ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado da Bahia, para as providências cabíveis.